Tribunal: STF
Processo: RE 1297802
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO DO BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF.



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e nas Leis estaduais nº 8.115, de 1985, e nº 14.381, de 2013, asseverou a ilegitimidade passiva do ora recorrido quanto ao pagamento dos débitos de IPVA. 



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.